Tribunal: STF
Processo: RE 75914
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATORIA. QUESTÃO DE SABER SE PARA ANULAR
TAL SENTENÇA E NECESSARIA AÇÃO RESCISÓRIA. A MATÉRIA VERSADA NO
RECURSO E CONTROVERTIDA NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA. OCORRE,
POREM, QUE OS RECORRENTES SÓ INVOCARAM A ALINEA A. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.